Tribunal: STF
Processo: ARE 1572952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS NAS DEPENDÊNCIAS DO DEPÓSITO JUDICIAL, LOCAL ONDE OS BENS DO REQUERENTE ESTAVAM APREENDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA MANTIDA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO PARA O DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTITUÍDA. RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. In casu, o autor é proprietário de som automotivo e componentes e em razão de denúncia por suposta infração de perturbação de sossego, seus bens foram apreendidos e recolhidos nas dependências do Depósito Público Judicial da Comarca de Sobral. Alega o requerente que, em momento posterior, ao tentar recolher os referidos bens tomou conhecimento que, nos dias 03 e 04 de maio de 2022 os objetos que estavam recolhidos na unidade do depósito judicial foram furtados.



    2. Para o dever de indenizar, exige-se três elementos estruturais da responsabilidade objetiva da Administração Pública, quais sejam, i) a conduta qualificada juridicamente como lesiva pelo agente público (ato ilícito); ii) dano ou prejuízo; e por fim, iii) a relação de causalidade entre o dano e a conduta; ressalvados, entretanto, os casos em que se verifica quaisquer das excludentes de culpabilidade previstas na lei.



    3. O servidor chefe do Depósito Judicial da Comarca de Sobral assevera que foram subtraídos os seguintes bens/objetos do depósito público: 02 altofalantes, módulos de som automotivo, micro system, fio de cobre, botijões de gás, vários celulares, facas, simulacros, 01 bicicleta bagageira de cor vermelha, 01 bicicleta de marca monark, cor azul, e 01 vasilhame de cerveja. Ato contínuo, esclarece, que o Depósito Público “está localizado em uma área considerada crítica, vulnerável a ação dos vândalos e delinquentes; que os muros que circundam o prédio são baixos, de fácil transposição, apesar dos grampos de ferro, do tipo “pega ladrão”, que foram colocados; que o prédio não conta com segurança armada, câmeras de segurança nem alarmes”.



    4. No caso dos autos, o Estado não se desincumbiu de comprovar que adotou todas as medidas necessárias para garantir a segurança e a conservação dos bens recolhidos no depósito judicial, que estavam sob sua guarda e responsabilidade. Evidenciado, pois, o ato ilícito e o nexo causal com os danos suportados, restou demonstrado a responsabilidade objetiva do ente estatal.



    5. Caracterizados os elementos definidores do dano moral, cabe aquilatar o patamar condenatório a ser deferido. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, na fixação da quantia a título de danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Desse modo, entendo que se mostra justo e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, e em conformidade com o patamar estabelecido pela jurisprudência deste tribunal, não merecendo, portanto, redução/majoração.



    6. No tocante à litigância de má-fé, não vislumbro atitude do demandado que se enquadre no art. 80, VII do CPC, visto que, a defesa de teses em petições ou recursos que tenham fundamento minimamente válido, não constitui litigância de má-fé.



    7. Recurso do demandado conhecido e não provido. Recurso de apelação adesiva do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente